Tribunal: TJES
Processo: 5001745-84.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001745-84.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZEU CORREA MOREIRA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5001745-84.2026.8.08.0012

RECORRENTE: ELIZEU CORREA MOREIRA

RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA E ACIDENTES PESSOAIS. VALIDADE DAS COBRANÇAS. TEMA 958 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN. SEGUROS FACULTATIVOS. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA OU COAÇÃO. POSSIBILIDADE EXPRESSA DE CONTRATAÇÃO COM OUTRA SEGURADORA. SERVIÇOS DE COBERTURA INTEGRALMENTE DISPONIBILIZADOS E QUASE TOTALMENTE EXAURIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, Elizeu Correa Moreira, em face de sentença (id. 19658771) que julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão de cláusulas contratuais, repetição de indébito e indenização por danos morais, ao concluir pela licitude das cobranças a título de tarifa de avaliação de bem, taxa de registro de contrato, seguro prestamista e seguro de acidentes pessoais. O recorrente busca a reforma integral do julgado para que sejam acolhidas as pretensões deduzidas na exordial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em verificar se assiste razão ao autor no pleito de reforma da sentença de improcedência, analisando-se a licitude das cobranças de tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e prêmios de seguro prestamista e de acidentes pessoais em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, bem como a prática de ato ilícito gerador de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
A sentença replicou adequadamente os entendimentos sedimentados pelos tribunais superiores. No tocante aos seguros, inexiste comprovação de coação ou indução do consumidor à contratação, constando em contrato a faculdade de pactuação perante seguradora diversa. Adicionalmente, verifica-se o regular cumprimento do contrato de seguro de acidentes pessoais, de sorte que a restituição integral das parcelas ensejaria enriquecimento ilícito do requerente, que usufruiu da cobertura durante a quase totalidade do período de vigência. Quanto às tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, resta comprovada a efetiva prestação das atividades de vistoria técnica e a anotação do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito (DETRAN), o que atesta a validade das cobranças com respaldo na Tese nº 958 consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desprovidas de caráter abusivo as cobranças impugnadas, inexiste suporte fático para a declaração de indébito ou para o arbitramento de verba indenizatória por danos extrapatrimoniais.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida de primeiro grau (id. 19658771) por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, incisos V e X; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VI, art. 39, inciso I, e art. 42; Código Civil, arts. 186, 884 e 927; Recursos Especiais Repetitivos nº 972 (REsp 1639320/SP e REsp 1639259/SP) e nº 1.578.553 (Tema 958) do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Elizeu Correa Moreira em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. O autor alega a abusividade das cobranças pactuadas em contrato de financiamento de veículo, impugnando as rubricas de seguro prestamista, seguro de acidentes pessoais, tarifa de avaliação do bem e taxa de registro de contrato. Requer a declaração de nulidade das cláusulas, a restituição dos valores e o pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida sustentou a estrita legalidade das cobranças, argumentando a regular prestação dos serviços contratados, a comprovação dos registros correspondentes e a expressa anuência e facultatividade na adesão aos produtos de seguro, rechaçando a ocorrência de venda casada e pleiteando a improcedência da demanda.

O juízo de origem proferiu sentença de id. 19658771, julgando improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que as tarifas administrativas e os seguros impugnados decorrem de prévia pactuação voluntária, restando comprovada a efetiva prestação dos serviços correlatos e a ausência de vício de consentimento na contratação das coberturas.

Inconformado com o teor do provimento terminativo, o autor interpôs o recurso inominado de id. 19719739. Em suas razões recursais, reitera as alegações contidas na petição inicial. Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pelo autor e passo ao exame do mérito.

Pretende o autor a reforma integral da sentença de id. 19658771 que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que a r. sentença de primeiro grau não comporta qualquer modificação, impondo-se a rejeição da pretensão recursal.

Dos seguros prestamista e de acidentes pessoais.
No que concerne à cobrança de seguro prestamista e seguro de acidentes pessoais no âmbito de mútuos bancários, destaca-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP), que fixou a seguinte tese:
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

Para que seja resguardada a legalidade do pacto, exige-se do fornecedor a prova de que foi devidamente assegurada ao consumidor a faculdade de contratar ou não a garantia, bem como a possibilidade de pactuar o encargo perante seguradora diversa daquela que integra o mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Na hipótese dos autos, verifica-se que não há evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir aos contratos de seguro como condicionante para a concessão do financiamento. Ao revés, constata-se expressamente nos instrumentos contratuais carreados a previsão clara de facultatividade e a possibilidade jurídica de contratação de apólice junto a outra seguradora de livre escolha da parte autora, conforme atestam os documentos de id. 19658751 - Pág. 3 e id. 19658762 - Pág. 5.

Ademais, constata-se que o contrato de seguro de acidentes pessoais foi substancialmente cumprido. A parte autora esteve sob a integral cobertura securitária desde a data de adesão (19/10/2024), encontrando-se apta a exigir indenização securitária na hipótese de eventual sinistro. Verifica-se que a presente ação só foi ajuizada em data próxima ao término da vigência da mencionada cobertura, prevista para ocorrer em 19/04/2026 (id. 19658762 - Pág. 5).

Nesse panorama fático, determinar a restituição retroativa e integral do prêmio pago ensejaria nítido enriquecimento ilícito do requerente, vedado pelo art. 884 do Código Civil, tendo em vista que o serviço de cobertura de risco foi efetivamente prestado e colocado à disposição do consumidor quase em sua totalidade, sem qualquer sinistro ou cancelamento prévio.

Da tarifa de avaliação de bem.
No tocante à cobrança da "tarifa de avaliação de bem", o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.578.553/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de nº 958 no sentido da:
"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva in cada caso."

Dessa forma, desde que se cuide de serviço efetivamente desenvolvido e precificado de forma compatível com o mercado, não há que se falar em abusividade. No caso concreto, o recorrido demonstrou satisfatoriamente a efetiva avaliação do veículo financiado, trazendo aos autos o correspondente laudo técnico sob o id. 19658763. Demonstrado o fato gerador da cobrança, afasta-se qualquer alegação de abusividade neste ponto.

Do registro de contrato.
Da mesma forma, no tocante à cobrança realizada a título de "registro de contrato", não há que se falar em abusividade na sua exigência.

Efetivamente, a anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia real, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público estadual responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para a efetivação desse registro.

Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não se vislumbra prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais.

Essa tese prosperou no seio do Colendo STJ sob o tema repetitivo nº 958, supramencionado, que preleciona a validade da referida taxa de registro, ressalvada a hipótese de serviço não prestado. No presente caso, tendo o recorrido demonstrado satisfatoriamente a efetivação do registro promovido junto ao DETRAN (id. 19658764) quanto à anotação da alienação fiduciária formalizada, afasta-se qualquer dúvida quanto à regularidade da cobrança em comento.

Dos danos morais.
Diante da análise de regularidade jurídica de todas as rubricas contratuais impugnadas, constata-se a absoluta ausência de cobrança indevida que dê azo ao pedido de restituição formulado pelo autor.

Por conseguinte, face à inexistência de prática de ato ilícito ou de qualquer falha na prestação de serviços a cargo da instituição financeira requerida, soçobra também o pedido de indenização por danos morais, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo autor (id. 19719739) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença recorrida de id. 19658771 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, resta suspensa a exigibilidade de tais obrigações sucumbenciais, em razão do deferimento da gratuidade de justiça de que é beneficiário, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)